Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. TEMA REPETITIVO N. 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONTRATO. ALEGAÇÃO. FRAUDE. FALSO COLETIVO. TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TABELA. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde e determinou o restabelecimento do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a legitimidade da resilição unilateral do contrato pela operadora de plano de saúde por alegação de fraude na contratação, em razão da inelegibilidade do beneficiário; ii) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 10 e 15, § 3o da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõem sobre o dever de as operadoras de planos de saúde verificarem a legitimidade dos beneficiários vinculados à pessoa jurídica contratante.
4. A omissão na verificação da inelegibilidade do beneficiário do contrato pela operadora de saúde acarreta a constituição de vínculo direito e individual do beneficiário com ela.
5. A resilição unilateral do plano de saúde individual só é permitida em caso de inadimplência ou fraude do usuário de má-fé comprovada, o que não foi demonstrado no caso em exame.
6. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico do consumidor mesmo após rescisão contratual unilateral, mediante o pagamento da contraprestação.
7. A vedação de resilição unilateral dos planos de saúde individuais ou familiares, prevista no art. 13, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 estende-se aos planos de saúde coletivos nos casos de internação do usuário ou sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física.
8. É possível reformar de ofício a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sem que isso configure reforma para pior (reformatio in pejus), pois constitui matéria de ordem pública.
9. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nos termos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. Os arts. 10 e 15, § 3o, da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) dispõem sobre o dever de as operadoras de planos de saúde verificarem a legitimidade dos beneficiários vinculados à pessoa jurídica contratante. 2. A omissão na verificação da inelegibilidade do beneficiário do contrato pela operadora de saúde acarreta a constituição de vínculo direito e individual do beneficiário com ela. 3. A resilição unilateral do plano de saúde individual só é permitida em caso de inadimplência ou fraude do usuário de má-fé comprovada, o que não foi demonstrado no caso em exame. 4. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico do consumidor mesmo após rescisão contratual unilateral, mediante o pagamento da contraprestação. 5. A vedação de resilição unilateral dos planos de saúde individuais ou familiares, prevista no art. 13, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 estende-se aos planos de saúde coletivos nos casos de internação do usuário ou sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física. 6. É possível reformar de ofício a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sem que isso configure reformatio in pejus, pois constitui matéria de ordem pública. 7. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nos termos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998; CPC, art. 85, § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.802; STJ, Tema no 1.076; STJ, REsp 1.847.229, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.268.423, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.2.2020; TJDFT, ApCiv 07028164520248070019, Des. Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.4.2025; TJDFT, ApCiv 07057737320248070001, Des. Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, Des. Rel. Designado Getúlio de Moraes Oliveira, j. 16.10.2024.